Tribunal: TJMT
Processo: 1002051-91.2022.8.11.0008
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARIA TEREZA DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 325.906.601-20 (RECORRIDO), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração:

1002051-91.2022.8.11.0008

Data do Julgamento:

18/04/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Bugres

Embargante:

BANCO BRADESCO S/A

Embargada:

MARIA TEREZA DE ALMEIDA SOUZA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. VÍCIO RECONHECIDO. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA SOBRE O VALOR DA CAUSA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO SOBRE O MONTANTE DA CONDENAÇÃO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos Aclaratórios é medida impositiva.

2.
Havendo condenação, o recorrente vencido deverá pagar custas e honorários advocatícios arbitrados sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

3.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA SALÁRIO PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPLANTAÇÃO DE CONTA CORRENTE E PACOTE DE SERVIÇOS NÃO AUTORIZADA. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente em sua conta bancária. Afirma que abriu uma conta salário junto ao Banco Recorrente, com a finalidade exclusiva de receber seu benefício previdenciário, mas que foi surpreendida com a realização de descontos indevidos, referente à implantação de conta corrente e contratação de pacote de serviços. Sustenta que desconhece a referida contratação de modo que os descontos são indevidos.

2.

Caso em que a instituição financeira Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório ao deixar de provar que os descontos realizados no benefício previdenciário da Recorrida teriam sido por ela aprovados mediante contratação dos serviços. Assim, agiu em desobediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Assim sendo, não comprovando o Banco Recorrente fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da consumidora, resta configurado o ato ilícito, fazendo jus à restituição, em dobro, do valor pago indevidamente, conforme reconhecido na origem.

4.

Danos morais configurados em razão da falha da prestação dos serviços por parte da Requerente, com os transtornos decorrentes que merecem ser indenizados.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o caso em concreto e os critérios da razoabilidade e proporcionalidade que não comporta alteração.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

O Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de erro material no acórdão objurgado,
porquanto constou em sua parte dispositiva a condenação ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados sobre o valor da
causa
e não sobre o valor da
condenação
.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
,
é caso de acolher os embargos de declaração, haja vista que efetivamente há erro material no julgado, porquanto, em que pese conste a manutenção da condenação ao pagamento de danos morais, fora determinado o pagamento de honorários advocatícios fixados sobre o valor da
causa
.

Nos termos do referido art. 494 do CPC,
o juiz poderá alterar a decisão proferida para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo.

Já sobre a temática central dos Aclaratórios, o art. 55 da Lei 9.099/95 prevê que “
o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado,
que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
”.

Nesse compasso, considerando que houve
condenação
, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor desta.

Diante do exposto, CONHEÇO

dos presentes Embargos Declaratórios, e os
ACOLHO
, a fim de

sanar o vício contido no acórdão de Id nº 158844213 e determinar que o pagamento dos honorários advocatícios incida sobre o valor da
condenação
, mantendo-se os demais termos do acórdão inalterados.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023